Tribunal: TJBA
Processo: 0785634-51.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785634-51.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING FINANCEIRO). SUJEIÇÃO ATIVA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. TEMA 355 DO STJ. RECURSO REPETITIVO (RESP 1.060.210/SC). ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR RECONHECIDA. NULIDADE DA CDA. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS ESCALONADAS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade ativa do Município e julgar extinto o processo, com fundamento no entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.060.210/SC). II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir o sujeito ativo competente para a cobrança do ISS sobre operações de arrendamento mercantil (leasing financeiro) e a correção da fixação dos honorários sucumbenciais. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de remessa necessária, defende sua legitimidade tributária e pleiteia a redução da verba honorária mediante aplicação do juízo de equidade (art. 85, § 8º, CPC). III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, não há que se falar em nulidade por falta de remessa necessária. Incide na hipótese a dispensa do § 4º, II, do art. 496 do CPC, visto que a sentença fundou-se em acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. 4. Quanto ao mérito tributário, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.060.210/SC (Tema 355), consolidou o entendimento de que o sujeito ativo da relação tributária, no leasing financeiro, é o Município onde se localiza o estabelecimento prestador, entendido como o local onde se toma a decisão acerca da aprovação do financiamento e se concentra o poder decisório (sede da instituição). 5. No caso concreto, o Banco Volkswagen possui sede no Município de São Paulo, local onde se perfectibiliza o núcleo do serviço de financiamento. É irrelevante, para fins de competência tributária, o local da entrega do bem, do agenciamento ou da residência do tomador (Salvador), conforme expressamente decidido no precedente vinculante. 6. Em relação aos honorários advocatícios, o Município pleiteia a fixação por equidade devido à baixa complexidade. Contudo, o STJ, no Tema 1076, vedou a utilização da equidade quando o valor da causa for elevado, determinando a aplicação compulsória dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC. A sentença agiu corretamente ao adotar o escalonamento regressivo previsto nos incisos I a V do § 3º do art. 85. 7. O princípio da causalidade reforça a condenação da Fazenda Pública, pois o ajuizamento de execução fiscal por ente manifestamente incompetente obrigou a parte executada a contratar defesa técnica para resguardar seu patrimônio. IV. Dispositivo e Tese 1. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença de improcedência. Tese: No sistema da LC 116/03, o sujeito ativo do ISS sobre leasing financeiro é o Município onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento, sendo vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for elevado, devendo seguir-se a regra do art. 85, § 3º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0785634-51.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado o BANCO VOLKSWAGEN S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA